Tribunal: TJMT
Processo: 1022735-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022735-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), ROSILENE DE ASSIS SILVA - CPF: 019.290.221-07 (AGRAVANTE), JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS - CPF: 593.405.681-68 (AGRAVADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SILSO DIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIDELMA DE ASSIS SILVA - CPF: 559.317.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE JULGADO IMPROCEDENTE - HIPÓTESES DO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 622 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de remoção do inventariante, auxiliar do juízo, do encargo assumido, o que pode ocorrer de ofício ou a requerimento, cumprindo consignar que o rol do art. 622 do CPC não é exaustivo, detendo o magistrado, na direção do processo (art. 139 do CPC), a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique situação que, a seu juízo, justifique a medida, mesmo fora daqueles casos expressamente catalogados.

Hipótese em que restou afastado o pedido de remoção porquanto ausentes
indicativos suficientes que a inventariante tenha agido com negligência na condução da inventariança em prejuízo d
o espólio, para os credores ou para os herdeiros.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
1022735-27
.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSILENE DE ASSIS SILVA

AGRAVADO: JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por ROSILENE DE ASSIS SILVA de decisão que julgou improcedente o incidente de remoção ajuizado em desfavor de JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS para manter a inventariante JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS no encargo.

Diz que a decisão se encontra equivocada porquanto foram comprovadas várias provas da desídia da inventariante, além da ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal e ausência de informações das
joias pessoais
do
de cujus, um ônibus e um caminhão
no processo de inventário, bem como venda de equipamentos sem informar os herdeiros.

Adiciona que um dos imóveis informado no inventário encontra-se locado para uma igreja – IGREJA CASA DE ORAÇÃO PARA TODOS OS POVOS” -, imóvel localizado na Rua 13 de Maio (foto), loteamento Monte Líbano, matrícula 24.340, e até o momento não houve prestação de contas desta locação.

Diz que faz parte do espólio a sociedade empresárias RECUPERADORA DE TRANSFORMADORES SD LTDA – ME, o qual a agravante procedeu com registro de B.O em face a inventariante, diante da ocultação dos bens da pessoa jurídica e colocando à venda ativos da empresa sem a devida autorização judicial, fato que poderá trazer prejuízos irreparáveis para o espólio.

Acrescenta que até a presente data não foi realizado o balanço patrimonial para apuração dos haveres da sociedade empresária. Frisa que o art. 1.031 do CC obriga a realização do balanço patrimonial.

Menciona que a agravada não cumpriu o pagamento de um acordo trabalhista, o que acarretou na aplicação de multa de 100% da obrigada pactuada em prejuízo ao espólio.

Requer, ao final, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para oitiva das testemunhas requeridas na inicial, bem assim seja confirmada a remoção da inventariante, ora agravada, Sra. JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS SILVA e, consequentemente, seja nomeada para o encargo.

Contraminuta pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por ROSILENE DE ASSIS SILVA de decisão que julgou improcedente o incidente de remoção ajuizado em desfavor de JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS para manter a inventariante JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS no encargo.

Quanto ao objeto do recurso, busca a agravante o provimento do recurso
para remover a inventariante do encargo e, via de consequência, ser nomeada para o encargo.

Com efeito, o exercício do
munus
de inventariante é um encargo, sujeito às responsabilidades decorrentes e, por isso, compete ao inventariante atender às determinações judiciais exaradas.

O art. 622 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de remoção do inventariante, auxiliar do juízo, do encargo assumido, o que pode ocorrer de ofício ou a requerimento, nos seguintes termos:

"Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio."

É sabido que o rol do art. 622 do CPC não é exaustivo e o magistrado, na direção do processo (art. 139 do CPC), tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique situação que, a seu juízo, justifique a medida, mesmo fora daqueles casos expressamente catalogados.

Com efeito, na hipótese dos autos, a decisão agravada bem afastou a necessidade de remoção da inventariante pela
ausência de
indicativos suficientes que a inventariante tenha agido com negligência ou malícia da condução da inventariança
.

Doravante, apesar de o rol do art. 622 não ser taxativo, em regra geral, a remoção de inventariante ocorre quando constatado que esse não cumpriu com suas obrigações, mostrando-se sem compromisso, omissivo, negligente ou ainda prejudicial ao bom andamento processual do inventário ou da administração do espólio. Nesse ponto, destaca-se que o
eventual atraso na ultimação do inventário, por si só, não conduz à remoção do inventariante, devendo ponderar, em cada caso, as circunstâncias que acarretaram a não conclusão do feito sucessório
. De mais a mais, nos limites propostos na inicial,
vislumbra-se que pretensão velada de prestação de contas, incabíveis dentro do inventário ou deste incidente de remoção de inventariante
. Ademais, eventual omissão dos bens do espólio, de propriedade/titularidade da pessoa física, podem ser comprovados diretamente no processo de inventário, que, a propósito, importa salientar que a inventariança e a partilha dos bens somente e homologada quando comprovadas a existência e titularidade dos bens indicados, revelando-se inadmissível inventariar bens que não possui matrícula, CRLV, instrumento particular de contrato em caso de direitos de posse e nota fiscal. Diante disso,
vislumbra-se que a pretensão ultrapassa os limites do juízo deste incidente, repousando, em verdade, em via transversa, em apuração de haveres e prestação de contas da pessoa jurídica, bem como prestação de contas
de supostos bens omitidos quando da apresentação das primeiras declarações, não havendo sucedâneo apto a albergar o pedido na forma ventilada na via ora eleita.

Ademais, como bem asseverou a decisão agravada a via adequada para herdeiro manifestar discordância acercas das informações prestadas nas primeiras declarações, é a impugnação às primeiras declarações, na forma do art. 627 do Código de Processo Civil, ou, se preferir,
em apuração de haveres e prestação de contas da pessoa jurídica, bem como prestação de contas de supostos bens omitidos quando da apresentação das primeiras declarações, o que afasta a alegação de c
erceamento de defesa.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE SUCESSÕES. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. AS HIPÓTESES DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE TEM PREVISÃO NO ART. 612 DO CPC. O ROL NÃO É TAXATIVO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, PODENDO O JUIZ, DECIDIR PELA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE QUANDO VERIFICAR OUTRAS CAUSAS OU FALTAS QUE O INCOMPATIBILIZEM AO EXERCÍCIO DO ENCARGO. NO PRESENTE CASO, NÃO HÁ ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE DO ENCARGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 52424767120238217000, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em: 16-10-2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE QUE FOI JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. O INVENTARIANTE PODERÁ SER REMOVIDO DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES, NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 622, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SITUAÇÃO EM QUE, EMBORA EXISTA BELIGERÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS, NÃO RESTOU COMPROVADA A PRÁTICA DE QUAISQUER DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, QUE AUTORIZAM A MEDIDA DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 52220025020218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jane Maria Köhler Vidal, Julgado em: 28-09-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO.1. O PRONUNCIAMENTO DO JUÍZO QUE SE LIMITA A POSTERGAR O EXAME DE PEDIDO NÃO TEM CONTEÚDO DECISÓRIO, SENDO INSUSCETÍVEL DE ACARRETAR PREJUÍZO À PARTE. DOS DESPACHOS NÃO CABE RECURSO.2. TRATANDO-SE DE PROCESSO DE INVENTÁRIO EM QUE HAJA IMPUGNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, É PREMATURA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTES QUE SOBREVENHA DECISÃO EXAMINANDO O PLEITO DE ARROLAMENTO DE BENS ALEGADAMENTE NÃO ELENCADOS PELO INVENTARIANTE.3. A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE POR ATO FALTOSO É CABÍVEL APENAS NAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E, AINDA ASSIM, SE POSTULADA POR HERDEIRO OU INTERESSADO HABILITADO NO PROCESSO, DEVE SE MANEJADA EM INCIDENTE PRÓPRIO, OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO (ARTIGO 623 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).4. A SUSPENSÃO DO PROCESSO SÓ TEM LUGAR NAS HIPÓTESES LEGAIS ESTRITAS DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONQUANTO EXISTAM OUTRAS AÇÕES ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, SE NÃO HÁ CONEXÃO OU RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, NÃO SE JUSTIFICA A PARALISAÇÃO DO INVENTÁRIO.RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 50920984020228217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 30-08-2022)

“INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. BELIGERÂNCIA ENTRE HERDEIROS. 1. O inventariante exerce a função de auxiliar do juízo e deve proceder sempre com a maior diligência e transparência, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o desfecho célere do inventário. 2. É descabida a remoção da inventariante quando não comprovada a sua negligência e não se verifica prejuízo para o espólio, para os credores ou para os herdeiros. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento, Nº 70079833158, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 24-04-2019)

Assim, não revelada a necessidade de remoção do inventariante, mormente porque não comprovado o prejuízo no andamento do inventário, mantém-se a improcedência do incidente.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024